Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. BEM PÚBLICO. APLICABILIDADE DOS ARTS. 183, § 3o, da CF e 102 DO CC. IMÓVEL INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os imóveis administrados pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) são públicos. Precedentes.
2. Os bens públicos são dotados de maior proteção pelo legislador, não se sujeitando à usucapião, conforme arts. 183, § 3o, da CF e 102 do CC.
3. Recurso desprovido.